Tribunal: TJES
Processo: 5009317-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009317-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON HOLZMEISTER
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009317-33.2022.8.08.0012

RECTE.:
ROBSON HOLZMEISTER

RECDO
S
.:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CAPITAL SEGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO INOMINADO PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO CONSUMIDOR QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões em petição conjunta (Id 3953669).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3953665), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3953664), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:
JULGO PROCEDENTE
o pedido condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$58,66 (cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), bem como da quantia de R$2.363,10 (dois mil trezentos e sessenta e três reais e dez centavos), com correção monetária a contar a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a contar do vencimento.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.
”

Trata-se de ação
de indenização por danos materiais e morais
, sob argumento que
a s empresa s ré s /recorrida s

falharam na prestação
de serviços ao
não
pagarem
ao autor a integralidade de seguro, além de terem realizado venda casada em seguro prestamista e, sem êxito em solucionar a lide administrativamente
,
ajuizou o autor/recorrente
a presente demanda em juízo para que
se condene os réus ao pagamento do residual de seguro e restituição do seguro prestamista e se reconheça lesão moral diante das práticas dos demandados.

Em suma, o magistrado de piso
reconheceu
a falha na prestação de serviços d
os

ré
us
, condenando-
os

ao pagamento de indenização por danos materiais
, contudo
, improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto
.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento
de forma a atingir direito personalíssimo
.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão
acerca da
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
imposta aos réus
, vez que não interpõe
m
recurso inominado nesse sentido,
razão pela
qual no presente voto perquirir-se-á tão somente q
uanto a análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica
do autor/recorrente
pelos atos praticados pel
os recorridos
.

Dito isto,
quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
cobrança indevida ou inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento,
sobretudo pelo fato do autor ter sofrido ameaça de negativação de seu nome perante órgão de proteção ao crédito
, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela
s

instituições
ré
s
.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela
s
Recorrida
s de forma solidária
, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
,
CONHEÇO

do recurso inominado
,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
,
afim de reformar,
em parte,

a
r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando o
s
réu
s

BANCO SANTANDER BRASIL S/A E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
a indenizar
em
o autor
ROBSON HOLZMEISTER
, na quantia de
R
$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros desta sessão de julgamento.
Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)